Tribunal: TJDFT
Processo: 0741984-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA ARANTES COSTA, em face à decisão da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília, que indeferiu tutela provisória, requerida desfavor de IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A. Ao compulsar os autos, verificou-se que, na origem, foi proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais (ID 153295516). A agravante se manifestou pela perda do objeto do recurso (ID 45113518). É o relatório. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que o relator, monocraticamente, não conhecerá recurso prejudicado, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e 87, inciso III, do RITJDFT. Analiso os pressupostos de admissibilidade recursal. No presente caso, é forçoso o reconhecimento da perda de objeto do recurso, porquanto proferida sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso. Intimem-se. Brasília-DF, sexta-feira, 31 de março de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006